Tribunal: TJDFT
Processo: 0745792-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGAMA MÉDICOS PELO BRASIL. PRETENSÃO AO RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO FIXADO COM A UNIÃO. AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AGESUS). SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. QUESTÃO DE ORDEM. DELEGAÇÃO. UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é competente para o julgamento a respeito do restabelecimento do vínculo jurídico-administrativo constituído entre a União e os médicos participantes do curso de formação chamado “Programa Médicos pelo Brasil”, administrado pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AGSUS).
2. A apreciação do tema afeto ao desligamento dos médicos do aludido certame esbarra na competência privativa atribuída, na regra prevista no art. 109, inc. I, do Texto Constitucional, à Justiça Federal, ao disciplinar, expressamente, que “aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”, com amparo ainda no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3395-DF, procedido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.
3. O tema de fundo no caso em exame consiste em deliberar a respeito das regras de regência alusivas a procedimento seletivo, primeiro, criado pela União (art. 6o da Lei no 13.958/2019), segundo, custeado exclusivamente por recursos federais (art. 6o da Lei no 13.958/2019) e, terceiro, supervisionado expressamente pelo Ministério da Saúde (art. 4o da Lei no 13.958/2019).
4. No presente caso algumas questões devem ser devidamente esclarecidas a respeito da figura jurídica do “serviço social autônomo”, notadamente em relação a sua criação e eventual manutenção e financiamento com recursos orçamentários advindos da União. Percebe-se, com efeito, que as regras previstas nos artigos 1o e 4o, ambos da Lei no 13.958/2019 autorizaram o Poder Executivo a instituir serviço social autônomo denominado de Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AGSUS), com o intuito de promover o “Programa Médicos pelo Brasil” cuja finalidade é a “prestação de serviços médicos em locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade”.
5. O tema em debate nos autos não pode ser objeto de análise sem que seja inicialmente designada a devida relação existente entre o nomen iuris de uma dada instituição e sua correspondente natureza jurídica. 5.1. Inicialmente verifica-se que deve ser estabelecido se a Lei no 13.958/2019 efetivamente teria instituído, como nominalmente declarou em seu art. 1o, um serviço social autônomo ou se, a despeito do nomen iuris ali referido, seria de outra natureza a entidade criada. 5.2 Outra pergunta que pode ser feita, à luz do disposto no art. 37, inc. XIX, da Constituição Federal, é se poderia a União autorizar a criação de serviço social autônomo, por meio de lei ordinária, para, como fez por meio da Lei no 13.958/2019, dar consecução ao disposto no art. 198 da Constituição da República, a exemplo do julgamento da ADI no 1864-9 Paraná, igualmente julgada pela Suprema Corte.
6. O Sistema Único de Saúde é composto por ações e serviços públicos de saúde, que atuam em rede regionalizada e hierarquizada, submedida aos critérios da descentralização administrativa, com direção única em cada esfera de governo, por meio da instituição de órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. Em nenhuma dessas diretrizes se encontram os Serviços Sociais Autônomos ou eventuais entidades sui generis de apoio. 6.1. É necessário destacar, no entanto, que o caso ora em análise é de delegação de poder público pela União. Isso não obstante, como ressaltado anteriormente, trata-se de serviço público federal vinculado ao Ministério da Saúde e custeado somente por recursos pertencentes à União, nos termos da regra expressamente prevista no art. 30 da Lei no 13.958/2019.
7. O caso em exame ainda tem por objetivo a análise a respeito do vínculo jurídico-administrativo constituído entre os médicos e a União. 7.1. Logo, a competência absoluta para o julgamento do processo em exame deve ser imputada à Justiça Federal. 7.2. A continuidade dos médicos no aludido certame acarretará reflexos diretos na capacidade orçamentária da União.
8. Na hipótese de ser o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, por meio de julgamento unânime, o agravante deve ser condenado ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes da regra prevista no art. 1021 do CPC.
9. Agravo interno conhecido e desprovido.